Tribunal: TJES
Processo: 0007152-87.2022.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO
Órgão julgador: CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-06-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0007152-87.2022.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: WASHINGTON SANTOS DA CRUZ

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0007152-87.2022.8.08.0048

APELANTE: WASHINGTON SANTOS DA CRUZ

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. FALSA IDENTIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. LAUDO TOXICOLÓGICO PRELIMINAR E JUNTADA POSTERIOR DO DEFINITIVO. CRIME FORMAL. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE ISENÇÃO DE CUSTAS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Criminal interposta por Washington Santos da Cruz contra sentença da 4ª Vara Criminal da Serra/ES que o condenou às penas de 1 ano e 8 meses de reclusão e 3 meses de detenção, além de 166 dias-multa, em regime inicial aberto, pela prática dos crimes previstos no art. 33, caput c/c art. 40, III, da Lei nº 11.343/06 e art. 307 do Código Penal. A defesa postula a absolvição por ausência de provas e requer a concessão da justiça gratuita com isenção de custas processuais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se a ausência de laudo toxicológico definitivo compromete a materialidade do crime de tráfico de drogas; (ii) estabelecer se há provas suficientes da autoria nos delitos imputados; (iii) determinar se é cabível a isenção de custas processuais com base na alegada hipossuficiência do apelante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A ausência inicial do laudo toxicológico definitivo não invalida a condenação por tráfico de drogas, pois a materialidade foi comprovada por meio do auto de apreensão, boletim de ocorrência, laudo preliminar e posterior juntada do laudo definitivo, sendo a extemporaneidade sanada pela ciência da defesa, conforme jurisprudência do STJ (REsp n. 2.048.422/MG; AgRg no REsp n. 2.144.672/MG).

A autoria do tráfico restou comprovada pelos depoimentos dos policiais que presenciaram a tentativa de fuga do réu com a sacola contendo os entorpecentes, os quais são dotados de fé pública e não apresentam contradições, estando em conformidade com as demais provas dos autos.

A imputação de falsa identidade se sustenta na conduta do apelante ao fornecer nome falso no momento da abordagem, sendo crime formal que se consuma com a simples utilização de identidade diversa, conforme entendimento pacificado do STJ e TJES (Súmula 522 do STJ).

A condenação ao pagamento das custas processuais é consequência legal da sentença penal condenatória (art. 804 do CPP), sendo a análise da hipossuficiência e eventual concessão da justiça gratuita de competência do juízo da execução penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A juntada extemporânea do laudo toxicológico definitivo não compromete a validade da prova quando há prévia constatação por laudo preliminar e a defesa tem ciência e acesso ao documento.

A autoria no crime de tráfico de drogas pode ser reconhecida com base em depoimentos policiais coerentes e harmônicos, desde que corroborados por outros elementos de prova.

O crime de falsa identidade é formal e se consuma com a simples apresentação de nome falso à autoridade pública.

Compete ao juízo da execução penal decidir sobre eventual concessão de justiça gratuita para fins de isenção de custas processuais.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 11.343/06, arts. 33, caput, e 40, III; CP, art. 307; CPP, arts. 159 e 804.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, REsp n. 2.048.422/MG, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Terceira Seção, j. 22.11.2023, DJe 27.11.2023.
STJ, AgRg no REsp n. 2.144.672/MG, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 23.10.2024, DJe 25.10.2024.
STJ, HC n. 290.501/MG, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, j. 05.05.2015, DJe 05.06.2015.
STF, HC nº 73.518-5/SP, rel. Min. Sepúlveda Pertence.
STJ, AgRg-HC 847.152/MG, Rel. Min. Teodoro Silva Santos, Sexta Turma, DJE 07.03.2024.
STJ, AgRg no REsp n. 1.697.955/ES, Rel. Min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma, j. 10.04.2018, DJe 23.04.2018.
TJES, Apl 0001283-03.2017.8.08.0022, Rel. Des. Fernando Zardini Antonio, j. 06.11.2019, DJES 11.11.2019.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Relator / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Revisor / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0007152-87.2022.8.08.0048

APELANTE: WASHINGTON SANTOS DA CRUZ

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado,
t
rata-se de recurso de
Apelação Criminal
interposto por
WASHINGTON SANTOS DA CRUZ
em face da r. Sentença proferida pelo Juízo da
4
ª Vara Criminal d
a Serra
/ES (I
d
.
11987657), por meio da qual fora condenado pela prática do
s
crime
s
previsto
s
no art. 33, “caput” c/c art. 40, inciso III, todos da Lei nº 11.343/06 e art. 307 do Código Penal, à pena de
01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão; 03 (três) meses de detenção
, bem como ao pagamento de
166
(
cento e sessenta e seis
) dias-multa, em regime inicial
aberto
.

Em r
azões recursais
(
I
d.
11987669
)
,
o apelante pleiteia sua absolvição por
ambos os crimes, por
ausência de provas
.
Ademais, requer
a concessão dos benefícios da justiça gratuita, junto da isenção do pagamento das custas e despesas processuais.

Emerge da
Denúncia que,
no dia
15/08/2022
, por volta d
as 20h00
, na Rua João Monlevade, Di
v
in
ó
polis, Serra/ES, em frente a igreja "Caminho De Deus", o réu
trazia
consigo 20 (vinte) bolas da subst
â
ncia entorpecente conhecida como "haxixe"; 94 (noventa e quatro) buchas da subst
â
ncia entorpecente conhecida como maconha; 111 (cento e onze) pinos da subst
â
ncia entorpecente conhecida como cocaína; 92 (noventa e duas) pedras da subst
â
ncia entorp
ecente
conhecida como "crack"' 14 (catorze) papelotes de subst
â
ncia entorpecente conhecida como cocaína, que estava
m
embaladas e prontas para
o

fim de traficância
.

Consta dos autos que agentes de polícia receberam informação sobre a possível ocorrência de tráfico de drogas atrás da escola estadual de Ensino Fundamental Divinópolis, onde alguns indivíduos comercializavam entorpecentes.

Chegando no local indicado, os policiais visualizaram três indivíduos, que ao perceberem a chegada da viatura policial, partiram em fuga em direções divergentes. Dessa forma, foi empreendido o acompanhamento a pé dos indivíduos, em que dois tiveram sucesso na fuga e um deles foi abordado próximo da escola.

Ao ser abordado, identificou-se como “Gustavo Pereira Gomes”, porém, em interrogatório perante à autoridade policial, admitiu seu verdadeiro nome: Washington Santos da Cruz.

Devidamente processado, fora condenado pelos crimes de tráfico de drogas e de falsa identidade.

E
sclarecido o contexto do caso,
conheço do recurso e passo
à análise do mérito.

Quanto ao crime de trafico de drogas, a

defesa do ora
a
pelante pleiteia
sua absolvição, por ausência de prova da materialidade, alegando que
não
juntada
do laudo toxicológico definitiv
o
.

Contudo, a

materialidade

delitiva
restou
devidamente
alicerçada
em outros documentos juntados aos autos, como
n
o
B
oletim Unificado nº 48624559 (Id. 11987654 pp. 22/25);
no
auto de apreensão (Id. 11987654 pp.
14/15
) e
no
auto de constatação provisória da substância entorpecente (Id. 11987654 pp.
16/17
).

Destaco que a jurisprudência d
o Superior Tribunal de Justiça firm
ou
a possibilidade de man
u
te
nção d
a condenação amparada em laudo toxicológico preliminar:

RECURSO ESPECIAL ADMITIDO COMO REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. JULGAMENTO SUBMETIDO À SISTEMÁTICA DOS RECURSOS REPETITIVOS. TRÁFICO DE DROGAS. COMPROVAÇÃO DA MATERIALIDADE DEFINITIVA. LAUDO TOXICOLÓGICO DEFINITIVO. AUSÊNCIA DE ASSINATURA. MERA IRREGULARIDADE. POSSIBILIDADE EXCEPCIONAL DE COMPROVAÇÃO DA MATERIALIDADE DO DELITO PELA PRESENÇA DE OUTROS ELEMENTOS. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.

1. A Terceira Seção desta Corte, no julgamento do EREsp n. 1.544.057/RJ, pacificou o entendimento de que o laudo toxicológico definitivo, de regra, é imprescindível à comprovação da materialidade dos delitos envolvendo entorpecentes. Sem o referido exame, é forçosa a absolvição do acusado.
Porém, em situações excepcionais, admite-se que a materialidade do crime seja atestada por laudo de constatação provisório, entendimento corroborado no julgamento do HC n. 686.312/MS.

2. No caso, além de haver dados concretos e idôneos a identificar o perito responsável pelo laudo definitivo, a materialidade do crime também pode ser atestada pelo laudo de constatação provisório e pelo auto de apreensão.

3. Fixação da seguinte tese: a simples falta de assinatura do perito encarregado pela lavratura do laudo toxicológico definitivo constitui mera irregularidade e não tem o condão de anular a prova pericial na hipótese de existirem outros elementos que comprovem a sua autenticidade, notadamente quando o expert estiver devidamente identificado e for constatada a existência de substância ilícita.

4. Recurso especial provido para cassar o aresto que absolveu os réus Weverton Fagundes Melo e Lucas da Silva Severino da prática do delito de tráfico de drogas, e considerar válido o laudo toxicológico definitivo para a comprovação da materialidade do delito de tráfico de drogas, determinando-se, por conseguinte, o retorno dos autos ao Tribunal de Justiça de Minas Gerais para que prossiga na análise das demais teses defensivas suscitadas no recurso de apelação interposto pela defesa de Lucas da Silva Severino.

(REsp n. 2.048.422/MG, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Terceira Seção, julgado em 22/11/2023, DJe de 27/11/2023.)

PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS COM EMPREGO DE ARMA DE FOGO. ART. 33, CAPUT, C/C ART. 40, IV, DA LEI N. 11.343/06. AUSÊNCIA DE LAUDO DE CONSTATAÇÃO DEFINITIVO. MATERIALIDADE DELITIVA COMPROVADA POR LAUDO PRELIMINAR. HIPÓTESE EXCEPCIONAL. POSSIBILIDADE. EXAME REALIZADO POR PERITO OFICIAL. GRAU DE CERTEZA IDÊNTICO AQUELE QUE SERIA AFERIDO NA ELABORAÇÃO DA PERÍCIA DEFINITIVA. ALEGADA EXISTÊNCIA DE VÍCIOS FORMAIS NO LAUDO DE CONSTATAÇÃO PRELIMINAR. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. AGRAVO REGIMENTAL CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Não obstante a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça - STJ oriente que a confecção do laudo toxicológico definitivo é imprescindível para comprovar a materialidade do delito de tráfico de drogas, é cediço que, em hipóteses excepcionais, a ausência deste pode ser suprida por outros elementos probatórios, tal como o laudo de constatação provisório, desde que proporcione certeza idêntica à do laudo definitivo.

1.1. Neste ponto, a conjuntura fática analisada pelo Tribunal de origem evidencia que foi elaborado laudo de constatação preliminar por perito oficial e que tal documento fornece grau de certeza idêntico à conclusão extraída da confecção de laudo definitivo.

1.2. Destarte, escorreita a decisão agravada em reputar comprovada a materialidade do crime de tráfico de drogas.

2. No mais, infere-se do cotejo entre as razões do agravo regimental e a fundamentação do acórdão proferido pelo Tribunal de origem que a tese recursal referente à existência de vícios no laudo de constatação preliminar, que supostamente comprometeriam a sua fidedignidade, não foi analisada, ficando obstada pela falta de prequestionamento.

3. Agravo regimental conhecido e desprovido.

(AgRg no REsp n. 2.144.672/MG, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 23/10/2024, DJe de 25/10/2024.)

Além disso,
em contrarrazões recursais, o Ministério Público apresentou o Laudo Definitivo junto das contrarrazões
(Id. 11987673)
, justificando o atraso na entrega por conta de um erro no encaminhamento do Número do Boletim Unificado,
tendo a defesa atestado ciência do teor do documento
no ID 13085099
.

Destarte, em consonância com a jurisprudência da Corte Cidadã, não há como reconhecer a nulidade da juntada extemporânea, nem a ausência de materialidade delitiva:

PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. CONDENAÇÃO. APELAÇÃO CRIMINAL JULGADA. WRIT SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. INVIABILIDADE. VIA INADEQUADA. LAUDO TOXICOLÓGICO DEFINITIVO. JUNTADA POSTERIOR À PROLAÇÃO DA SENTENÇA. DILIGÊNCIA EM SEGUNDO GRAU. EXAME ACOSTADO. POSSIBILITADO CONTRADITÓRIO. PRINCÍPIO DA INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS. NULIDADE. NÃO RECONHECIMENTO. LAUDO SUBSCRITO POR APENAS UM PERITO OFICIAL. FLAGRANTE ILEGALIDADE. INEXISTÊNCIA. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.

1. É imperiosa a necessidade de racionalização do emprego do habeas corpus, em prestígio ao âmbito de cognição da garantia constitucional e em louvor à lógica do sistema recursal. In casu, foi impetrada indevidamente a ordem como substitutiva de recurso especial.

2.
O laudo de constatação definitivo foi acostado aos autos em segundo grau de jurisdição, após a prolação de sentença condenatória, momento no qual foi apresentado à defesa, que pode exercer o contraditório mas optou por apenas reiterar o pleito de nulificação, não se configurando, portanto, qualquer constrangimento ilegal diante da juntada extemporânea da perícia, com espeque no brocardo da instrumentalidade das formas.

3. Inexiste pecha em laudo pericial subscrito por apenas um perito oficial, nos termos do artigo 159 do Código de Processo Penal, com redação conferida pela Lei n.º 11.690/08, entendimento esse adotado pelos Tribunais Superiores antes mesmo da citada alteração legislativa.

4. Habeas corpus não conhecido.

(HC n. 290.501/MG, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, julgado em 5/5/2015, DJe de 5/6/2015.)

Inclusive, observo que o laudo definitivo apenas confirmou o teor do que já constava no laudo preliminar, assim
“
não enseja a anulação da sentença se o exame apenas corroborou o laudo provisório que, com segurança, já havia identificado a substância apreendida como entorpecente"
(HC n. 437.426/SC, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 23/10/2018, DJe de 16/11/2018).

Com isso, não há em que se falar
de

insuficiência quanto a materialidade do caso.

A
Defesa Técnica do Apelante também
aduz
a insuficiência probatória para comprovação da autoria delitiva,
alegando
que
“
o
acusado não pode ser condenado só porque há vagos e lacônicos indícios produzidos unilateralmente que o apontam como responsável pelo delito”.

Entretanto, a

autoria
dos fatos está
devidamente comprovada pelos

depoimento
s

prestados pelos agentes que agiram na abordagem.

Os militares
Rafael Barbosa Campista
(
Id. 11987654
)

e
Alessandro Moura Batista (Id. 11987654) prestaram depoimentos harmônicos e coerentes no sentido de que receberam comunicação, via rádio, quanto à prática de tráfico de drogas por 3 (três) indivíduos e, chegando ao local, visualizaram o réu com uma sacola, tendo empreendido fuga junto com os demais. Ao ser abordado, próximo ao réu foi encontrada tal sacola, a qual continha as drogas apreendida.

Ademais
,
deve ser conferida
credibilidade à palavra dos policiais
, por
se
tratar de agentes públicos e sem interesse direto na causa, principalmente quando são
firmes e sem contradições
, porém desde que em harmonia com os elementos constantes dos autos.

Outro não é o entendimento solidificado
pelo S
upremo
T
ribunal
F
ederal, senão vejamos:

“
O valor do depoimento testemunhal de servidores policiais - Especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do contraditório - Reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal.” (STF - HC nº 73.518-5/SP)”

De igual modo, o posicionamento
capitaneado
pelo S
uperior
Tribunal
de Justiç
a
converge no sentido de que
os depoimentos dos policiais t
ê
m valor probante, já que seus atos são revestidos de fé pública, sobretudo quando se mostram coerentes e compatíveis com as demais provas dos autos.
Confira-se
:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES.(...) PLEITOS DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA A CONDUTA PREVISTA NO ART. 28, DA LEI N. 11.343/2006 OU DE ABSOLVIÇÃO. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (...) 4. Segundo a orientação desta Corte Superior de Justiça
, "o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso
" 5. Agravo regimental desprovido. (STJ; AgRg-HC 847.152; Proc. 2023/0291821-3; MG; Sexta Turma; Rel. Min. Teodoro Silva Santos; DJE 07/03/2024)

Em contrapartida, a versão do réu de que
estava no local como usuário e que a sacola foi jogada por outro indivíduo, encontra-se isolada e não encontra respaldo em outras provas.

Diante do exposto, concluo que o depoimento dos policiais, aliado às circunstâncias da apreensão, constitui standard probatório suficiente para confirmar a imputação do tráfico de drogas.

A respeito do pleito absolutório quanto ao delito de falsa identidade (art. 307 do Código Penal Brasileiro), a defesa alega que, tendo o recorrente assumido a verdadeira identidade, ainda em sede policial, não há que se falar de dano causado por sua conduta.

Contudo, é reconhecido que o delito de falsa identidade se trata de crime formal, sendo desnecessária a consumação de obtenção da vantagem própria ou de outrem, ou mesmo a ocorrência de danos a terceiros (STJ, AgRg no REsp n. 1.697.955/ES, relator Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 10/4/2018, DJe de 23/4/2018).

Ademais, a mera identificação com nome falso quando é abordado pelos policiais é suficiente para a tipificação da conduta, consoante já reconhecido por este eg. Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CRIMINAL. LATROCÍNIO TENTADO E FALSA IDENTIDADE. ART. 157, §3º, NA FORMA DO ART. 14, II E ART. 307 C/C ART. 69, TODOS DO CP. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO.

(...)
2. A apresentação de identificação falsa
perante a autoridade policial no momento da apreensão em flagrante delito é suficiente para a configuração do crime tipificado no art. 307 do Código Penal, matéria inclusive sumulado no STJ (Súmula nº 522, STJ).
(..)
TJES; Apl 0001283- 03.2017.8.08.0022; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Fernando Zardini Antonio; Julg. 06/11/2019; DJES 11/11/2019).

Deste modo,
merece ser mantida sua condenação
.

Por fim, com relação ao pedido de isenção de pagamento das custas processuais, trata-se de disposição obrigatória da sentença penal condenatória (art. 804, do Código de Processo Penal), sem prejuízo de que a hipossuficiência do condenado autorize a suspensão da exigibilidade em razão da concessão da justiça gratuita, porém a jurisprudência dominante, tanto do c. STJ, quanto deste eg. TJES, é no sentido de que compete ao juiz da execução deferir, ou não, a gratuidade da justiça.

Finalmente, considero prequestionada a matéria debatida.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)